Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-EPP em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora, em execução por quantia certa. Em consulta aos autos principais, constatou-se eventual intempestividade do recurso. Facultado manifestar-se, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. Ante inequívoca intimação do recorrente no dia 03/02/2023, o prazo recursal expirou no dia 1o/03/2023, razão porque revela-se intempestivo o agravo de instrumento protocolado em 10/03/2023. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recuso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao ajuízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403